Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747167-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros Embargada: Eliana Schmitt D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 62459525). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator